Tribunal: TJES
Processo: 5001373-80.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-80.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELE SOUZA MARTINS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO SOLICITADA PELO TITULAR. ENCERRAMENTO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESDOBRAMENTOS APTOS A ENSEJAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que, à sua revelia, o banco réu abriu conta bancária em seu nome. Narra, ainda, que foi cadastrada chave PIX em referida conta, de sorte que ali foram creditados os pagamentos a si direcionados. Requer seja determinado o encerramento da conta e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual a autora manejou recurso inominado pugnando por sua reforma. Em contrarrazões, o banco requerido pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Com a devida vênia, entendo que a sentença merece reformas. O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbia ao réu, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a parte autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

4. Embora o réu defenda que a abertura da conta se deu em atendimento de solicitação formulada pela própria autora, entendo que não há comprovação cabal de tais afirmações. Os documentos de id. 10284509 e seguintes não se prestam a tal finalidade, pois a assinatura eletrônica neles lançada não atende aos requisitos legais, pois, da atenta análise de tais documentos, observa-se que a assinatura eletrônica ali constante não é válida. Com efeito, imperioso consignar, de pronto, nos termos do art. 1ª, §2º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.419/2006, é considerada válida a “assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”. As assinaturas constantes nos documentos anexados pela ré não são baseadas em certificados digitais e sequer há menção de sua validação por autoridade certificadora credenciada. A apresentação de
selfies
da autora ou de fotos de seus documentos de identidade também não comprovam a idoneidade da contratação, pois não se sabe o contexto em que a autora forneceu tais fotos. Consumidores vulneráveis, como a requerente, podem ser facilmente induzidos a erro, como por exemplo, quando são informados que estão fornecendo dados, tirando “
selfie
s” e assinando documentos apenas para uma simulação ou para contratação diversa, mas na verdade um terceiro de má-fé estaria realizando/intermediando uma contratação indesejada.

5. Ainda se assim não fosse, entendo que a requerente não pode ser compelida a se manter vinculada a contrato pelo qual não tem interesse. É faculdade do consumidor encerrar contas bancárias quando assim o quiser, sob pena de se infringir os princípios da legalidade (art. 5º, inc. II da CF) e da liberdade de contratar.

6. Quanto ao pleito indenizatório, não assiste igual sorte à autora. A recorrente não descreveu ou comprovou os desdobramentos da abertura de conta bancária que supostamente lhe teriam causado danos morais. Embora se alegue que pagamentos a si direcionados tenham sido creditados na propalada conta, não há comprovação neste sentido, nem quantificação do prejuízo. Outrossim, a teoria da perda do tempo útil não socorre o requerente, pois não há comprovação de reiteradas tentativas infrutíferas de cancelar a conta-corrente. A rigor, a requerente sequer afirma ter tentado solucionar a questão administrativamente.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar PROCEDENTE o pedido e determinar à ré o encerramento da conta-corrente de titularidade da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que estipulo em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao pedido indenizatório, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)